Tribunal: STF
Processo: Rcl 74682
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Milton José de Mattos Barcellos, em 12.12.2024, contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região que, na Reclamação Trabalhista n. 0001624-92.2017.5.17.0001, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022.



    2. Milton José de Mattos Barcellos relata que, “após a instrução processual, o MM juiz de piso julgou PROCEDENTES EM PARTES os pedidos contidos nas exordiais dos processos RT’s 0001323.42.2017.5.17.0003 e 0001624-92.2017.5.17.0001” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa terem sido interpostos recursos ordinários e, na sequência, recurso de revista, inadmitido, pelo que o reclamante teria interposto agravo de instrumento negado, e agravo interno que aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    Explica que “a 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região proferiu acórdão no processo originário, no qual manteve a justa causa aplicada e revogou a reintegração anteriormente deferida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal “determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em território nacional que tratem da questão, implicando, com o devido respeito, em evidente desrespeito à tese fixada no Tema 1.022 de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio do Ofício Circular TST.GP nº 426/2019, determinou o sobrestamento (suspensão) de todos os processos em trâmite no Brasil que tratam da dispensa imotivada de empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, até que o Supremo Tribunal Federal (STF) finalize o julgamento do tema” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer “a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001624-92.2017.5.17.0001 e conexos, em razão da não observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 688.267 (Tema 1.022), até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre o tema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede “a nulidade do julgamento do recurso ordinário e de todos os atos subsequentes proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com base na violação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à motivação formal da dispensa de empregado concursado de empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme decidido no Tema 1.022 do RE 688.267” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede, ainda, “a extensão dos efeitos da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal para todos os processos pendentes em território nacional que tratem da dispensa imotivada de empregados concursados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, conforme a repercussão geral do Tema 1.022” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede também “seja reconhecida a flagrante violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, seja determinada a suspensão da decisão recorrida, garantindo-se a aplicação da jurisprudência vinculante estabelecida no Tema 1.022” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O reclamante não juntou aos autos cópia da decisão reclamada ou de qualquer documento referente à Reclamação Trabalhista n. 0001624-92.2017.5.17.0001. Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para que o reclamante emende a petição inicial por se comprovar, de imediato, a inviabilidade jurídico-processual da presente reclamação.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar o recurso ordinário interposto na Reclamação Trabalhista n. 0001624-92.2017.5.17.0001, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.267-RG, Tema 1.022.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 6.6.2019, o Relator do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 688.267 determinou “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional” (DJe 13.6.2019).



    Em 8.2.2024, este Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 688.267 e fixou a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista”.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, o próprio reclamante informa não ter havido a interposição de recurso extraordinário em razão de pender de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho o agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora